Tribunal: TJPA
Processo: 0800084-75.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800084-75.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: FRANCISCO ARAUJO DA SILVA FILHO, YANNA OLIVEIRA DA SILVA, YVANNA OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO E ALEGADO ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.417 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE DANO MORAL. MEROS DISSABORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de companhia aérea, fundada em alegada alteração de itinerário e atraso superior a oito horas na chegada ao destino final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1.417 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal; (ii) saber se a alteração do itinerário e o atraso na chegada ao destino final, nas circunstâncias do caso concreto, configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação de suspensão nacional de processos no âmbito do Tema 1.417 da repercussão geral restringe-se às hipóteses que envolvem fortuito externo ou força maior, não abrangendo controvérsias relacionadas a fortuito interno, inerentes ao risco da atividade econômica da transportadora aérea.

4. Alteração programada de voo, decorrente de readequação de malha aérea e previamente comunicada ao passageiro, com reacomodação em novo voo, não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço.

5. O dano moral, em hipóteses de atraso ou alteração de voo, não é presumido, exigindo-se demonstração de circunstância excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento e atinja direitos da personalidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6. Ausente comprovação de prejuízo concreto relevante ou de violação efetiva à esfera extrapatrimonial dos passageiros, impõe-se a manutenção da decisão que negou provimento à apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno
conhecido e improvido
.

Tese de julgamento:

“A suspensão determinada no Tema 1.417 da repercussão geral não alcança demandas que versem sobre fortuito interno decorrente da própria atividade da companhia aérea.”

“A alteração de itinerário e o atraso na chegada ao destino final, quando previamente comunicados e desacompanhados de prova de prejuízo concreto relevante, não configuram, por si sós, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 734 e 737; CDC, arts. 14 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.05.2024, DJe 24.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
FRANCISCO ARAUJO DA SILVA FILHO, YANNA OLIVEIRA DA SILVA e YVANNA OLIVEIRA DA SILVA
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com o a decisão monocrática desta Relatoria de ID 31962243, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora agravantes, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Consta dos autos que os autores ajuizaram ação de indenização por danos morais sob o argumento de que teriam adquirido passagens aéreas operadas pela companhia ré para deslocamento entre Marabá/PA e Maceió/AL, sustentando que houve alteração do itinerário contratado e atraso na chegada ao destino final, circunstâncias que teriam ocasionado transtornos e prejuízos decorrentes da perda de compromissos e da frustração da viagem programada.

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que não restou comprovada falha na prestação do serviço nem a ocorrência de dano extrapatrimonial, consignando que a alteração da malha aérea foi previamente informada aos passageiros e que a situação narrada não ultrapassou o âmbito de meros dissabores decorrentes da dinâmica do transporte aéreo. Em razão da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da causa.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação sustentando, em síntese, que o atraso do voo de conexão teria ocasionado chegada ao destino final com atraso superior a oito horas, alegando, ainda, ausência de comunicação prévia adequada acerca da alteração do itinerário e inexistência de assistência material durante o período de espera. Pleitearam, ao final, a reforma da sentença com a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

A decisão monocrática desta Relatoria conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, ao fundamento de que a readequação da malha aérea, quando previamente comunicada ao passageiro e sem demonstração de prejuízo concreto relevante, não configura falha na prestação do serviço nem enseja, por si só, reparação por dano moral.

Contra esse pronunciamento foi interposto o presente Agravo Interno, no qual os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática teria se baseado em provas unilaterais produzidas pela companhia aérea, consistentes em capturas de tela de sistema interno, que não comprovariam de forma idônea a comunicação prévia da alteração do voo.

Aduzem, ainda, que o atraso superior a oito horas na chegada ao destino final ultrapassa o mero aborrecimento, configurando falha na prestação do serviço e ensejando dano moral indenizável.

Alegam também ausência de prestação de assistência material durante o período de espera, defendendo que tais circunstâncias caracterizariam fortuito interno imputável à transportadora, motivo pelo qual requerem a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao colegiado para reforma do julgado.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o agravo interno limita-se à reiteração das teses já examinadas na decisão monocrática e que o atraso apontado não configurou situação excepcional capaz de gerar dano moral indenizável, sobretudo diante da ausência de comprovação de prejuízo concreto ou violação a direitos da personalidade.

Sobreveio, ainda, petição da parte agravada suscitando a suspensão do feito em razão da decisão proferida no âmbito do Tema 1.417 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, no qual foi determinada a suspensão nacional de processos que discutem a responsabilidade civil de companhias aéreas em hipóteses de atraso, cancelamento ou alteração de voo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Antes do exame do mérito recursal, cumpre apreciar o pedido de suspensão do julgamento formulado pela agravada na petição de ID 33387969.

A parte agravada sustenta que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no Tema 1.417, teria determinado a suspensão nacional de todos os processos que discutem a responsabilidade civil de companhias aéreas por atrasos, cancelamentos ou alterações de voo, razão pela qual requer a paralisação da tramitação do presente feito até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma.

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento.

Isso porque, conforme esclarecido posteriormente pelo Ministro Dias Toffoli ao apreciar embargos de declaração no referido tema de repercussão geral, a determinação de suspensão nacional dos processos deve alcançar apenas as hipóteses em que a controvérsia envolve situações de fortuito externo ou força maior, relacionadas a fatores alheios à atividade da companhia aérea.

Naquela oportunidade, foi expressamente consignado que as situações decorrentes de falhas na prestação do serviço ou de riscos inerentes à própria atividade econômica do transportador aéreo, qualificadas como fortuito interno, não se inserem na controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não estão abrangidas pela ordem de suspensão nacional.

No caso em exame, a controvérsia instaurada nos autos diz respeito à alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo, decorrente de alteração de itinerário e atraso na chegada ao destino final, circunstâncias que se inserem no âmbito dos riscos inerentes à atividade desenvolvida pela transportadora e, portanto, caracterizam hipótese típica de fortuito interno.

Desse modo, não se verifica identidade temática entre a controvérsia debatida nos presentes autos e a questão constitucional submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417 da repercussão geral, razão pela qual não há falar em suspensão do processo.

Por conseguinte, indefere-se o pedido de suspensão do julgamento formulado na petição de ID 33387969.

Superada essa questão preliminar, passa-se à análise do mérito do agravo interno.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da pretensão indenizatória.

Examinando-se detidamente as razões recursais, verifica-se que os agravantes reiteram, em essência, os mesmos argumentos anteriormente deduzidos na apelação, notadamente quanto à alegação de ausência de comunicação prévia acerca da alteração do voo, à suposta imprestabilidade das provas apresentadas pela companhia aérea e à caracterização de dano moral em razão do atraso na chegada ao destino final.

Entretanto, tais alegações não se mostram aptas a infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

Conforme consignado na decisão monocrática, o conjunto probatório constante dos autos evidencia que a alteração do voo ocorreu em razão de readequação da malha aérea e que os passageiros foram previamente informados acerca da modificação do itinerário, tendo sido reacomodados em novo voo disponibilizado pela companhia aérea.

Nessa perspectiva, a alteração programada do horário ou itinerário do voo, quando comunicada ao passageiro com antecedência razoável e acompanhada da oferta de reacomodação, não configura, por si só, falha na prestação do serviço, tampouco enseja automaticamente a configuração de dano moral indenizável.

Ademais, ainda que se considere a alegação de atraso na chegada ao destino final, observa-se que os agravantes não lograram demonstrar a ocorrência de prejuízo concreto relevante ou a existência de circunstância excepcional capaz de caracterizar violação a direitos da personalidade.

Com efeito, o ordenamento jurídico não reconhece como dano moral indenizável todo e qualquer transtorno decorrente da execução imperfeita de um contrato de transporte, sendo necessária a demonstração de situação que ultrapasse os limites do mero dissabor cotidiano e atinja, de forma efetiva, a esfera extrapatrimonial do passageiro.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO . CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo. 2. No aspecto técnico, tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas. 3 . Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes. 4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave. 5 .
Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo
, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior ( CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes. 6 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150150 SP 2022/0180443-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2024) (Grifei)

No caso concreto, a situação narrada nos autos revela, quando muito, inconvenientes inerentes à dinâmica do transporte aéreo, os quais, embora possam gerar frustração ou desconforto, não se mostram suficientes para caracterizar lesão indenizável.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão monocrática apreciou de forma adequada as questões relevantes da controvérsia, encontrando-se em consonância com o entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência quanto à inexistência de dano moral em hipóteses nas quais não se comprova efetiva violação aos direitos da personalidade do passageiro.

Por conseguinte, inexistindo elemento novo capaz de modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026